Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Temas 339, 660 e 1.402 do STF. Negativa de seguimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A contra decisão desta Presidência que, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a recurso extraordinário, por alinhamento do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF nos Temas 339 (AI 791.292), 660 (ARE 748.371) e 1.402 (ARE 1.503.603). A agravante sustenta usurpação de competência do STF, negativa de prestação jurisdicional e inaplicabilidade dos referidos temas ao caso concreto, postulando sobrestamento do RE ou, sucessivamente, provimento do agravo interno e remessa do extraordinário à Corte Suprema.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a aplicação, pelo Tribunal de origem, da sistemática da repercussão geral configurou usurpação de competência do STF; (ii) se houve violação à Constituição Federal diante de suposta ausência de fundamentação do Acórdão recorrido (Tema 339/STF); e (iii) se houve o correto enquadramento entre a discussão trazida aos autos e os contextos fático-jurídicos postos nos mencionados representativos.

III. Razões de decidir
3. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do artigo 1.030 do CPC, não configurando usurpação de competência do STF.
4. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339).
5. Os Temas 660 e 1.402/STF fixam que discussões sobre devido processo legal, contraditório, ampla defesa e fixação de honorários por equidade, em causas sem envolvimento da Fazenda Pública, configuram matéria infraconstitucional, cuja ofensa à Constituição é apenas reflexa, inviabilizando o apelo extremo.
6. A negativa de repercussão geral, declarada pelo STF, impede o processamento do recurso extraordinário e precede a análise de seus requisitos de admissibilidade.
7. Pretensão recursal voltada à rediscussão do mérito é incompatível com a via estreita do agravo interno.

IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e desprovido.